Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-76.2015.8.11.0108
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000206-76.2015.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 035.948.941-93 (RECORRENTE), DIOGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 050.497.421-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. pronúncia. Homicídio qualificado e furto qualificado. Suficiência de indícios de autoria. testemunhos indiretos corroborados por outros elementos. Inviabilidade de absolvição sumária. Manutenção das qualificadoras. Inexistência de prescrição virtual. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que pronunciou o acusado Adilson José dos Santos pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29 do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), nos autos da ação penal oriunda da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada pela ausência de indícios suficientes de autoria, diante de testemunhos indiretos e confissão extrajudicial não confirmada; (ii) saber se devem ser excluídas as qualificadoras reconhecidas; (iii) saber se é cabível a absolvição do crime de furto qualificado ou o reconhecimento da prescrição virtual.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes, sendo incabível análise aprofundada do mérito nesta fase. Prevalece, nesse momento, o princípio do
in dubio pro societate
.

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não a certeza do envolvimento do réu, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

4. Os testemunhos indiretos, corroborados por outros elementos probatórios, como a confissão extrajudicial do menor e a localização de bens subtraídos, legitimam a pronúncia, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese, diante dos indícios de emboscada e promessa de recompensa.

6. O furto qualificado integra o contexto fático do homicídio, justificando a manutenção da competência do Tribunal do Júri, não sendo possível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual, conforme Súmula 438 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 29, 69, 121, § 2o, II e IV, e 155, § 4o, IV; CPP, arts. 78, I, e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2359066/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/03/2024; STJ, AgRg no HC 813163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/02/2025; TJMT, RESE 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01/11/2024; TJMT, N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado Adilson José dos Santos, em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da ação penal n. 0000206-76.2015.8.11.0108, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), na forma do concurso material (CP, art. 69).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteou a impronúncia do acusado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e criticando o uso do princípio do
in dubio pro societate
para fundamentar a decisão de pronúncia, especialmente na confissão extrajudicial de um menor não confirmada em juízo, além de testemunhos indiretos (“ouvir dizer” -
hearsay testimony
) e contraditórios, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência. Alegou que o ônus probatório cabe à acusação e que a dúvida deve favorecer o réu. Subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e, ainda, a absolvição do crime de furto qualificado ou o reconhecimento da prescrição virtual do referido delito (Id. 256093168).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 256093170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 259111684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Data e assinatura conforme consta no sistema

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública, em favor de ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, diante da pronúncia proferida pelo Juízo de Tapurah, nos autos de no 0000206-76.2015.8.11.0108.

Ressai da peça acusatória – Id. 221043347:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 26/01/2015, após as 17h, na estrada que liga o Distrito de Simioni a Sinop, no Distrito de Simioni, nas proximidades da sede da Fazenda Aurora, zona rural de Itanhangá/MT, termo judiciário desta Comarca de Tapurah/MT, o denunciado ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “ZÉ BELEU”, em concurso de agentes com o inimputável Bruno Proenço da Silva e a pessoa identificada apenas como “Nego Brahma”, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante promessa de recompensa, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Diogo dos Santos Silva.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “ZÉ BELEU”, em concurso de agentes com o inimputável Bruno Proenço da Silva e a pessoa identificada apenas como “Nego Brahma”, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes na motocicleta HONDA 150, cor vermelha, placa OBC3094, e uma mochila com pertences pessoais, pertencentes à vítima Diogo dos Santos Silva.

Apurou-se que por motivos ainda não totalmente esclarecidos, ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “ZÉ BELEU”, e a pessoa identificada apenas como “Nego Brahma” decidiram matar a vítima Diogo do Santos Silva, sendo que para a execução do crime convidaram o inimputável Bruno Proenço da Silva, que contava com 17 anos de idade na época dos fatos, prometendo-lhe que lhe dariam algum dinheiro caso ajudasse a matar a vítima. Demonstrou-se que os três, ADILSON, “Nego Brahma” e Diogo, combinaram que ficariam na estrada que liga o Distrito de Simioni a Sinop à espera da vítima, pois sabiam que ela por ali passava todo dia ao final do serviço.

Relatou-se que já por volta das 18h45 do dia 26/01/2015, os agentes escutaram o barulho da motocicleta da vítima, sendo que
ADILSON
, que já era conhecido dela, agindo de forma dissimulada, a abordou, pedindo que parasse, ao passo que os demais ficaram escondidos na mata.

Demonstrou-se que quando a vítima já havia parado,
ADILSON
deu o comando para que o menor Bruno saísse de onde estava e efetuasse disparos de arma de fogo. Nesse momento, de modo surpreendente e sem que a vítima pudesse esperar que seria atingida, Bruno desferiu disparos, sendo que um deles atingiu a vítima na região do peito (toráxica esquerda), causando-lhe a morte.

Após a regular instrução processual, o denunciado ADILSON JOSÉ DOS SANTOS foi pronunciado, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, bem como art. 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Quanto à insuficiência de provas para manutenção da pronúncia.

A Defesa pugna pela impronúncia do recorrente, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva e que o Juízo
a quo
invocou de forma indevida o princípio
in dubio pro societate
. Argumenta que os testemunhos em desfavor do recorrente são indiretos e frutos de ouvi dizer (
hearsay testimony
). Aduz, ainda, que as provas estão lastreadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O pleito não merece acolhimento.

A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tem como objetivo atuar como um verdadeiro filtro das teses acusatórias, destinando-se a aferir a plausibilidade das versões apresentadas e a impedir que casos temerários sejam submetidos à apreciação do Conselho de Sentença.

Nessa etapa processual, exige-se a certeza da existência do fato delituoso e a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, não se requer prova cabal do envolvimento do agente no crime, uma vez que a apreciação aprofundada da prova compete exclusivamente aos jurados.

A decisão de pronúncia, por sua natureza, não representa juízo de certeza quanto à autoria delitiva, limitando-se a verificar a existência de “indícios suficientes”, nos termos do art. 413 do CPP. Não se trata de afastar a presunção de inocência ou de eximir o órgão acusador do ônus de comprovar suas alegações, mas sim de reconhecer que, na fase de pronúncia, o juiz exerce mero juízo de admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito da causa.

Em que pese as alegações recursais quanto à aplicação indevida do princípio do
in dubio pro societate
, o pleito defensivo não deve prosperar.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência vinham admitindo, diante da não exigência de certeza quanto à autoria, a aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
segundo o qual eventuais dúvidas deveriam ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional.

No entanto, os Tribunais Superiores passaram a reavaliar tal compreensão, afastando, por vezes, a aplicação do referido princípio. Embora não se exija juízo de certeza nesta fase, tal circunstância não autoriza que qualquer dúvida sirva de fundamento para a pronúncia do acusado:

A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o princípio
in dubio pro societa
em análise não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2359066 AL 2023/0163064-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Cumpre destacar que o
in dubio pro societate
sequer pode ser considerado um princípio jurídico, uma vez que não possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de construção doutrinária repetida ao longo do tempo que, na prática, subverte a lógica do processo penal acusatório e democraticamente estruturado, ao pressupor a culpabilidade do acusado até prova em contrário.

Nesta fase processual, incumbe ao julgador avaliar se o acervo probatório é minimamente persuasivo quanto à autoria ou participação do agente no delito. Em outras palavras, exige-se um conjunto de provas com razoável consistência, capaz de indicar, com segurança, a responsabilidade penal do acusado.

Em que pese a questionável utilização do princípio do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia, observo que há nos autos elementos suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
materialidade
está verificada no processo, por meio do boletim de ocorrência (Id. 256092233 – fls. 12/13), mapa topográfico das lesões, laudo de necropsia (Id. 256092233 – fls. 75/80), a certidão de óbito (Id. 256092233 – fls. 15), Auto de Constatação de Local de Crime (Id. 256092233 – fls. 50/52).

É importante enfrentar a alegação da Defesa quanto à natureza dos testemunhos, classificados como indiretos ou de “ouvi dizer”. Embora tais depoimentos, quando isolados, demandem cautela em sua valoração, a jurisprudência pátria não veda sua utilização na fase de pronúncia, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova colhidos na investigação e confirmados, ainda que parcialmente, durante a instrução processual.

No tocante à afirmação de que as provas estariam lastreadas exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, o exame detido dos autos revela que, apesar de algumas informações terem origem na investigação preliminar, diversos elementos foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, legitimando sua valoração na decisão de pronúncia:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS –
PRONÚNCIA
BASEADA EM TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” E NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGATIVA IMPERTINENTE – INDÍCIOS INDIRETOS ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM A DISCUSSÃO ENTRE RECORRENTES E VÍTIMA INSTANTES ANTES DO ASSASSINATO - INDÍCIOS APTOS À
PRONÚNCIA
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – ART. 203, CPP - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, por depoimentos de pessoas que viram os recorrentes e vítima discutindo na beira de um rio e, depois, em local bem próximo de onde a vítima foi assassinada, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de
pronúncia
, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, em especial se harmônicos com outros indícios de autoria, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP. (N.U 0003133-58.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

No que se refere aos indícios de autoria, verifica-se que a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, ainda que parcialmente indireta, apresenta elementos suficientes a ensejar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

O informante
Francisco Sebastião da Silva
, pai da vítima, relatou que tomou conhecimento do crime cerca de três meses após os fatos. Segundo ele, o menor Bruno teria fugido, sendo posteriormente localizado em Juara, onde confessou a autoria dos disparos, afirmando ter utilizado uma arma fornecida por Adilson. O informante também afirmou que a motocicleta da vítima foi subtraída e posteriormente trocada por entorpecentes.

Ressaltou que Adilson teria indicado o local onde foi colocada a mochila da vítima, pendurada numa cruz erguida no local do crime, contendo um bilhete com os nomes de terceiros (CD, Lambari e Simon), numa tentativa de desviar a autoria. Francisco apontou ainda que Adilson conhecia a rotina da vítima e sabia do trajeto que ela fazia diariamente da fazenda até a vila.

A testemunha
Zeni Silva Almeida
, mãe do recorrente, declarou que seu filho sempre foi trabalhador e de boa índole, e negou que ele fosse capaz de cometer tal crime. Afirmou não ter conhecimento de seu envolvimento com drogas ou criminalidade. Seu depoimento é essencialmente defensivo e baseado em laços afetivos, sem informações objetivas relevantes ao mérito.

A irmã da vítima,
Valquíria dos Santos Silva
, relatou que Adilson, após o crime, permaneceu por cerca de três meses na vila Simeone, período em que aparentava colaborar com a família, oferecendo ajuda e demonstrando preocupação. Posteriormente, foi ele quem informou à testemunha que a mochila da vítima estava no local do crime. Segundo Valquíria, a mochila foi encontrada pendurada na cruz erguida no local e continha um bilhete com nomes de terceiros, com a clara intenção de desviar a investigação.

Afirmou que a confissão de Bruno somente ocorreu após a intervenção da Polícia de Juara, após a própria família pressionar pelas investigações. Confirmou também que Bruno teria confessado ter atirado na vítima após receber a arma de Adilson, e que a motivação principal seria a subtração da motocicleta para pagamento de dívida de drogas. Relatou que Bruno, após o crime, chegou a confessar o homicídio a pessoas próximas, apresentando comportamento emocionalmente abalado.

O agente da Polícia Militar
Gilson Souza e Silva
informou que chegou ao local do crime no início da noite do mesmo dia e a vítima teria ido a óbito. Relatou que havia sinais de arrasto e populares informaram que a motocicleta da vítima havia sido levada. Confirmou que o local apresentava aglomeração de pessoas e que chovia no momento da chegada. Declarou não ter identificado suspeitos no local, tampouco presenciado movimentação estranha anterior aos fatos.

Paulo Raffa Junior
, gerente da Fazenda Aurora, confirmou que Adilson trabalhava como tratorista e que, no dia do crime, estava acompanhado de Luiz Carlos do Prado, realizando aplicação de defensivos agrícolas. Relatou que Adilson o comunicou sobre a presença de um corpo na beira da estrada, após visualizá-lo do alto do trator. Informou que o local era de difícil acesso e que havia marcas de arrasto, possivelmente da moto. Confirmou que Adilson foi posteriormente dispensado da fazenda por condutas inapropriadas, mas não relacionadas ao crime.

Carolina de Paula
, ex-namorada de Bruno e conhecida da namorada da vítima, declarou que Bruno apareceu em sua casa na noite do crime chorando e afirmando que Diogo havia sido morto. Relatou que, à época, não acreditou inicialmente na informação e que Bruno não confessou diretamente sua autoria, apenas relatando os fatos. Informou que não presenciou envolvimento direto entre Bruno e Adilson.

Luiz Carlos do Prado
, colega de trabalho do recorrente, confirmou que ambos estavam juntos durante toda a tarde do dia dos fatos, aplicando defensivos na fazenda. Relatou que, ao retornarem, Adilson visualizou algo estranho na beira da estrada e, ao verificarem, identificaram o corpo da vítima. Confirmou que permaneceram juntos durante todo o período e negou que Adilson tenha se afastado em qualquer momento relevante.

João Adelar Godois Santana
, policial envolvido nas diligências, declarou que houve relatos na comunidade sobre a presença de Adilson e outros indivíduos no local do crime antes do ocorrido. Confirmou que havia uma área de mata e vala próxima à estrada, de onde se teria boa visibilidade para emboscar a vítima. Segundo apurado, a dinâmica dos fatos e marcas no local indicavam que a vítima fora surpreendida e morta com disparo de arma de fogo, sendo a moto posteriormente levada. Referiu que o local apresentava vestígios compatíveis com o que foi descrito por testemunhas e que havia boatos de que a morte teria sido encomendada.

De extrema relevância para o caso são as declarações prestadas por
Bruno Proença da Silva
à autoridade policial, nas quais descreveu com detalhes a dinâmica do crime. Embora tais declarações tenham sido prestadas em sede policial, elas se harmonizam com as demais provas e circunstâncias apuradas na instrução processual.

Bruno relatou que, em data próxima a janeiro de 2015, juntamente com o recorrente, conhecido como "Zé Beleu", dirigiu-se a uma estrada rural onde sabiam que a vítima Diogo dos Santos passaria. Contou que aproximadamente às 17h30, após a passagem de uma caminhonete prata, ouviram a aproximação de uma motocicleta, momento em que o recorrente entrou na estrada e fez com que a vítima parasse. Descreveu que estava escondido em uma moita de capim e, ao comando do recorrente, que lhe disse "que era a hora", saiu do esconderijo e, utilizando uma pistola que lhe fora entregue pelo recorrente, efetuou dois disparos contra a vítima. Afirmou ainda que, antes do crime, o recorrente havia prometido dinheiro para que participasse da empreitada criminosa.

A versão apresentada por Bruno, embora colhida em fase pré-processual, encontra respaldo nas circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução, como a confirmação, por testemunhas, da presença do recorrente nas proximidades do local do crime e o comportamento contraditório do acusado ao se mostrar solícito com os familiares da vítima logo após o homicídio. Ademais, há nos autos o registro de um áudio disseminado pelo próprio Bruno, referido pela testemunha Valquiria dos Santos Silva em juízo, corroborando a versão apresentada.

Os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente os depoimentos convergentes dos familiares da vítima e testemunhas, indicam que o acusado Adilson, conhecido como "Zé Belê", supostamente conhecia a rotina da vítima, esteve na região na data do crime, localizou posteriormente pertences do ofendido, além de ter sido apontado pelo menor Bruno como partícipe da conduta delituosa.

Embora o recorrente tenha negado participação nos fatos, o conjunto indiciário aponta para possível premeditação e execução em concurso de agentes, com aparente motivação patrimonial relacionada à subtração de motocicleta, constituindo indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da culpabilidade.

Ademais, cabe reproduzir aqui, posto que pertinente para o caso, que “
o magistrado pronunciante, com base nas provas amealhadas ao feito na fase extrajudicial e em juízo, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela plausibilidade da proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e pela admissibilidade da acusação, com o consequente pronunciamento dos réus ao crivo do Júri Popular, devendo assim ser refutada a tese de carência de fundamentação na pronúncia. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, conforme preceito contido no art. 5.o, XXXVIII, d, da CFBR/88
” (N.U 1021497-61.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Não se pode perder de vista que os crimes contra a vida, especialmente os praticados mediante emboscada, raramente contam com testemunhas presenciais ou provas diretas, sendo comum a produção probatória por meio de indícios e circunstâncias que, analisados em seu conjunto, permitem a formação da convicção judicial. No presente caso, embora alguns depoimentos possuam características indiretas, sua valoração não está isolada, mas integra um contexto probatório mais amplo.

Para o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores. 2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri .6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo. 2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são suficientes para a admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1o; CPP, art. 654, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07 .02.2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19 .09.2023. (STJ - AgRg no HC: 813163 SC 2023/0107174-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025)

A instrução processual evidenciou elementos que apontam para a possível participação do recorrente no crime, seja como mandante, seja como executor direto, o que, nesta fase de mero juízo de admissibilidade, é suficiente para a manutenção da pronúncia. Eventuais fragilidades probatórias ou contradições serão objeto de análise aprofundada pelo Conselho de Sentença, que decidirá, soberanamente, sobre a culpabilidade do acusado.

Com efeito, os elementos probatórios acima destacados podem ser considerados como hábeis a permitirem a submissão do recorrente ao júri popular, pois levam a crer que o recorrente tenha, em tese, cometido o crime que lhe fora imputado, restando assim satisfeitos os requisitos constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal, que prevê:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, verifica-se que restam atendidos os pressupostos legais para a pronúncia, estando suficientemente demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria que justificam a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

No ponto, a jurisprudência desta egrégia Corte afirma que que:

(...) Na fase de pronúncia, o
standard
probatório advém da combinação do art. 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri (...)” (RESE 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, DJE 01/11/2024).

Por tais razões, a pronúncia deve ser mantida.

Afastamento das qualificadoras.

No tocante ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras, a defesa argumenta que deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), pois, segundo alega, restou cristalino nos autos que a vítima não foi traída ou atacada quando estava despercebida. Sustenta, ainda, que não existem elementos concretos nos autos que sustentem sua inclusão. Adicionalmente, quanto à qualificadora do motivo fútil, a defesa sustenta que não ficou provado qual seria o motivo fútil que teria levado o réu a ceifar a vida da vítima, inexistindo qualquer desentendimento banal antes da ocorrência do crime.

O pedido não comporta acolhimento.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo nos elementos probatórios colhidos na instrução criminal. Neste momento processual, não cabe ao magistrado realizar juízo valorativo aprofundado acerca das circunstâncias qualificadoras, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, “
a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri
” (AgRg no REsp n. 1.917.492/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No que concerne à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), a análise dos elementos constantes dos autos revela que não se trata de circunstância manifestamente improcedente. Pelo contrário, há indícios suficientes de que o crime teria sido praticado mediante emboscada, com os agentes posicionados estrategicamente em local que permitia a visualização da vítima a longa distância, aguardando sua passagem para executar o homicídio.

Segundo o depoimento do policial militar João Adelar Santana, os indícios apontam que os executores permaneceram escondidos sob árvores, em posição elevada que lhes proporcionava ampla visão do local, aguardando a aproximação da vítima. Conforme seu relato, o local escolhido possui uma "vala", de onde o disparo foi efetuado a cerca de 4 metros da vítima, circunstância que evidencia a premeditação e a utilização de recurso que impediu ou dificultou sua defesa.

A dinâmica do crime, descrita por Bruno Proença da Silva em seu depoimento à autoridade policial, corrobora a existência de indícios da qualificadora, na medida em que relata que permaneceu escondido em uma moita de capim, aguardando o comando do recorrente para sair do esconderijo e efetuar os disparos contra a vítima.

Tais circunstâncias, longe de evidenciarem a manifesta improcedência da qualificadora, revelam a existência de elementos mínimos que justificam sua submissão à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento do mérito da causa.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, CP), observo que houve um equívoco por parte da defesa. A decisão de pronúncia não reconheceu esta qualificadora, mas sim a de promessa de recompensa ou outro motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP), conforme se depreende da leitura da fundamentação da decisão atacada.

De qualquer modo, a qualificadora da promessa de recompensa encontra respaldo nos elementos informativos colhidos durante a investigação e confirmados, ainda que parcialmente, durante a instrução processual. Bruno Proença da Silva afirmou, em seu depoimento, que o recorrente lhe havia prometido dinheiro para participar do homicídio, circunstância que, nesta fase processual, é suficiente para a manutenção da qualificadora.

Como já decidiu este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por dois crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, a fim de submetê-lo a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e consequente pedido de impronúncia; e (ii) o pleito de exclusão da qualificadora prevista pelo art. 121, §2o, IV, do Código Penal. III. Razões de decidir. 3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do contexto fático-probatório e das teses deduzidas pelas partes no processo, ex vi do preceito contido no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 4. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A impronúncia somente é possível quando não convencido o julgador da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”. (N.U 0000158-72.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORA DO
MOTIVO

FÚTIL
. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória e deve ser mantida sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigida prova incontroversa. 5. A qualificadora do
motivo

fútil
somente pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios suficientes de que o crime foi motivado por ciúmes e suspeitas infundadas de traição conjugal. (N.U 0000955-44.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)”.

Acerca da temática, oportuno destacar o Enunciado no 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que preceitua: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Não se verificando, portanto, manifesta improcedência das qualificadoras, sua análise definitiva deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao magistrado, na fase de pronúncia, valorar profundamente a prova ou emitir juízo de certeza sobre as circunstâncias do crime, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.

Quanto ao delito de furto qualificado.

Por fim, a Defesa solicitou a
absolvição
do recorrente quanto ao crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP), por ausência de provas e ocorrência de
prescrição
virtual.

Tal pretensão, igualmente, não merece acolhimento.

No caso, trata-se de crime conexo ao de competência do Tribunal do Júri, no qual deverá prevalecer a competência do júri, nos termos do art. 78, I do CPP, que assim prevê:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.

Tratando-se o furto qualificado de crime conexo ao homicídio, em razão da unidade de desígnios e do contexto fático em que foram praticados, é competência do Tribunal do Júri o julgamento de ambos os delitos.

A tese de ausência de provas de que o Recorrente participou do crime em questão, ressai dos autos indícios bastantes para manutenção da pronúncia quanto ao crime de furto, haja vista que a motocicleta foi subtraída no contexto do crime, sendo encontrada somente no dia 29/01/2015, abandonada dentro de uma mata, conforme B.O no 2015.29072.

Sobre a temática, colaciono entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO, E FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO DE FURTO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA FUNDAMENTADA COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos, tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do judicium accusationis, não se mostrando pertinente a alegação de que a decisão foi lastreada apenas e tão-somente com base no princípio do in dubio pro societate. “Se o furto, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, mostra-se justificada a conexão, visto que ‘a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76), conserva-se a competência do Conselho de Sentença para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP” [TJMT, N.U 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 25/2/2023]. (...) (N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

Não há falar, assim, em
absolvição
.

A respeito do pedido subsidiário de reconhecimento da
prescrição
virtual do delito previsto no art. 155, §4o, IV do CP, tal pedido não merece guarida, com fundamento no entendimento formulado pelo Superior Tribunal de Justiça que aprovou a Súmula 438, que estabelece que: “
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Portanto, não há como acolher o pedido de absolvição ou reconhecimento da prescrição virtual em relação ao crime de furto qualificado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, a fim de que ADILSON JOSÉ DOS SANTOS seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025